Tribunal: TJES
Processo: 5005215-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005215-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
AGRAVADO: PEDRO RUFINO DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005215-38.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS

ADVOGADO : FREDERICO AUGUSTO CURY

RECORRIDOS : PEDRO RUFINO DE SOUZA E

ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS

ADVOGADA : SAMIRA QUEIROZ CASTELLO

MAGISTRADO : JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto pelo
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
,
em face da decisão que postergou a análise do pedido liminar para após a citação de
PEDRO RUFINO DE SOUZA
e
ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS
, no bojo da demanda de reintegração de posse.

Nas razões recursais, o Agravante sustenta que (i) é credor fiduciário do imóvel financiado pelos Agravados; (ii) diante da inadimplência dos Agravados, adotou as providências para a consolidação da propriedade do imóvel; (iii) foi surpreendido com a decisão proferida na demanda anulatória de procedimento de execução extrajudicial, registrada sob o n.º 5008097-95.2021.8.08.0024, distribuída ao Juízo
a quo
, que deferiu a tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial; (iv) a suspensão do leilão não impede que seja reintegrada a sua posse, mormente porque os Agravados não têm interesse em exercer o direito de preferência; (v) os Agravados estão lucrando com o aluguel do imóvel pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não pagam a dívida do financiamento; (vi) com a consolidação da propriedade, desde 28.04.2021, está sendo obrigado a negociar e saldar todas as dívidas do imóvel, como IPTU e taxas de condomínio.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela, e, no mérito, o provimento do recurso para que seja liminarmente reintegrado na posse do imóvel, ou, alternativamente, para que receba os alugueis (id. 1666434).

Na decisão interlocutória, indeferi a antecipação da tutela e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1724031).

Nas contrarrazões, os Agravados pedem o desprovimento do recurso (id. 2121936).

Em nova petição, o Agravante requer a reconsideração da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela recursal (id. 2130818).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 12 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5005215-38.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005215-38.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS

ADVOGADO : FREDERICO AUGUSTO CURY

RECORRIDOS : PEDRO RUFINO DE SOUZA E

ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS

MAGISTRADO : JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão de liminar visando à reintegração de posse de imóvel dado como garantia de alienação fiduciária, ou, alternativamente, ao recebimento de alugueis.

A decisão agravada postergou a análise do pedido liminar para depois da citação dos Agravados.

O Agravante pretende reformar a decisão, sustentando que (i) é credor fiduciário do imóvel financiado pelos Agravados; (ii) diante da inadimplência dos Agravados, adotou as providências para a consolidação da propriedade do imóvel; (iii) foi surpreendido com a decisão proferida na demanda anulatória de procedimento de execução extrajudicial, registrada sob o n.º 5008097-95.2021.8.08.0024, distribuída ao Juízo
a quo
, que deferiu a tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial; (iv) a suspensão do leilão não impede que seja reintegrada a sua posse, mormente porque os Agravados não têm interesse em exercer o direito de preferência; (v) os Agravados estão lucrando com o aluguel do imóvel pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não pagam a dívida do financiamento; (vi) com a consolidação da propriedade, desde 28.04.2021, está sendo obrigado a negociar e saldar todas as dívidas do imóvel, como IPTU e taxas de condomínio (id. 1666434).

Em contraditório recursal, os Agravados pedem o desprovimento do recurso (id. 2121936).

Pois bem.

De partida, consigno que venho manifestando o entendimento de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que posterga a apreciação da liminar para após a formalização do contraditório, por considerá-la equivalente à decisão que nega a pretensão.

Até mesmo porque, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), concluiu pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/15, firmando compreensão no sentido de que a interposição do agravo de instrumento será admitida
[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação [...]
.

Logo, a decisão que deixa de apreciar o pedido liminar de reintegração de posse, ou, alternativamente, de recebimento de alugueis, revela, ao menos em tese, situação de urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria em eventual recurso de apelação.

Ultrapassada a questão, verifico que na data de 22.10.2006, os Agravados adquiriram o imóvel objeto de discussão, constituído do apartamento n.º 1.502, do Edifício “Splendore Residenze”, situado na Rua Aleixo Neto, n.º 1.241, na Praia do Canto, em Vitória, pelo valor de R$ 702.616,50 (setecentos e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), mediante celebração do contrato particular de promessa de compra e venda com Gelsemino Empreendimentos Ltda (incorporada pela Rodolita Empreendimentos e Participações Ltda).

Em 05.06.2009, foi realizado novo contrato com a mesma empresa construtora para garantia da dívida no valor total de R$ 669.838,31 (seiscentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), oportunidade em que os Agravados alienaram fiduciariamente o imóvel.

Posteriormente, na data de 12.06.2018, a empresa Rodolita Empreendimentos e Participações Ltda cedeu ao Agravante os créditos relativos à alienação fiduciária pelo valor de R$ 702.616,50 (setecentos e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), transferindo-lhe todos os direitos e obrigações inerentes à respectiva propriedade do bem dado em garantia.

Em decorrência da inadimplência dos Agravados, o Agravante procedeu às providências para a consolidação da propriedade, no dia 18.03.2021, mas teve suspenso os efeitos do leilão extrajudicial, por meio da decisão que deferiu a tutela de urgência no bojo da demanda anulatória de procedimento de execução extrajudicial n.º 5008097-95.2021.8.08.0024, proposta pelos Agravados e em trâmite no mesmo Juízo de origem.

Ocorre que, essa decisão que suspendeu os efeitos do leilão extrajudicial foi reformada no julgamento do agravo de instrumento n.º 5003227-79.2021.8.08.0000, interposto pelo Agravante e julgado por esta e. Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do Exmo. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

O acórdão assentou ser incontroverso, a princípio, o inadimplemento dos Agravados quanto ao pagamento da dívida, configurando-se a mora pela validade da intimação por edital, de modo que
está consolidada a propriedade do imóvel em nome do Agravante
.

É como se extrai da ementa do acórdão:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DE LEILÃO – LEI Nº 9.514/97 - DEVEDOR – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA – NECESSIDADE – EDITAL – EXCEPCIONALIDADE - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como se sabe, a Lei nº 9.514/97 criou nova modalidade de garantia nos financiamentos imobiliários ante as dificuldades do procedimento expropriatório judicial de execução hipotecária que, aliás, não atende às necessidades de uma economia globalizada que demanda um sistema financeiro imobiliário dinâmico.

2. Em contrapartida, a principal finalidade da alienação fiduciária de bem imóvel é assegurar o acesso ao crédito direto ao consumidor, mas, uma vez que o devedor fiduciante deixe de cumprir as obrigações pactuadas mediante retardamento (impontualidade) ou inadimplemento total -, surge para o credor fiduciário a possibilidade de satisfazer o seu crédito com a incorporação ao seu patrimônio do objeto da garantia em virtude da propriedade resolutiva.

3. Destarte, ao devedor fiduciante é dada oportunidade de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído.

4. Aliás, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do (REsp 1531144/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016),
“[...] 3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; (b) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997.”

5.
Ocorre que o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça excepciona essa regra, com base no disposto no § 4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, entendendo ser válida a notificação feita por edital quando esgotados os meios para notificação pessoal
.

6. Nesse sentido, destaco que,
ao menos em sede de cognição rarefeita, essa é a hipótese dos autos, já que o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis – 2ª Zona de Vitória – ES,

certificou que foram realizadas 02 (duas)

tentativas de notificação pessoal dos devedores nos endereços indicados pelo credor fiduciário, não tendo sido possível intimá-los (ID 7513914 dos autos de origem), a teor das informações que lhe foram passadas pela portaria ao afirmar que os recorrentes haviam se mudado, bem como o fato do AR encaminhado a um outro novo endereço e ter retornado sem cumprimento da mesma com a informação de que “mudou-se”, logo, encontrando-se em local ignorado, incerto ou inacessível
.

7.
Dessa forma, não vislumbro, aparentemente, vícios na intimação procedida por edital publicado por 03 (três) dias no Jornal A Gazeta, uma vez que os recorridos não foram localizados nos endereços indicados, consoante certificado pelo oficial de registro de imóveis
.

8.
Ademais, a comunicação eletrônica (e-mail) dos agravantes com o credor fiduciário apenas demonstra que os agravantes tiveram pleno conhecimento da inadimplência do débito e, sendo assim, dos efeitos decorrentes da mora
.

9.
Assim, restando ser incontroverso,
prima facie,
o inadimplemento dos recorrentes quanto ao pagamento da dívida, certo é que, a princípio, a mora está configurada. E, uma vez demonstrada essa, é possível a consolidação da propriedade em nome do credor
.

10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003227-79.2021.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 08.02.2022, Data da Publicação: 15.02.2022). (destaquei)

No tocante ao pedido de liminar de reintegração de posse, prevê o art. 30, da Lei n.º 9.514/97, que
[...] É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome [...].

E continua o parágrafo único:
[...] Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela
Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009
, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)
[...]
.

Nesse raciocínio, vejam que foi reconhecida, sumariamente, a validade da consolidação da propriedade em nome do Agravante, nos termos da Lei n.º 9.514/97, quando do julgamento do agravo de instrumento n.º 5003227-79.2021.8.08.0000.

Ademais, é notória a impossibilidade de o Agravante usufruir da coisa que lhe pertence, o que permite antever o perigo da demora.

Assim, estando presentes os pressupostos legais para a concessão da medida liminar, deve ser deferida a reintegração de posse, determinando a desocupação pelos Agravados em 60 (sessenta) dias, imitindo o Agravante na posse do imóvel objeto da demanda originária.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a liminar de reintegração de posse, determinando a desocupação pelos Agravados em 60 (sessenta) dias, imitindo o Agravante na posse do imóvel objeto da demanda originária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5005215-38.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005215-38.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS

ADVOGADO : FREDERICO AUGUSTO CURY

RECORRIDOS : PEDRO RUFINO DE SOUZA E

ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS

MAGISTRADO : JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que posterga a apreciação da liminar para após a formalização do contraditório, por considerá-la equivalente à decisão que nega a pretensão.

2. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30, da Lei n.º 9.514/97).

3. Estando reconhecida, sumariamente, a validade da consolidação da propriedade em nome do agravante, quando do julgamento do agravo de instrumento n.º 5003227-79.2021.8.08.0000, e ainda, a impossibilidade de o mesmo usufruir a coisa que lhe pertence, deve ser deferida a medida liminar de reintegração de posse.

4. Recurso provido.

TJES/SMBJ/221/5005215-38.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.